Tribunal: TJDFT
Processo: 0738668-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE INDEFERIU A SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. SENTENCIADO QUE CUMPRE OS REQUISITOS PARA A PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dentre as medidas adotadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, tem-se a antecipação da prisão domiciliar com monitoração eletrônica aos sentenciados que, dentre outras condições, possuam o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias, estejam graduados em bom comportamento carcerário e não estejam cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou por aqueles previstos na Lei 12.850/2013. In casu, verifica-se que o agravante preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, pois, apesar de ter sido condenado pelo crime de extorsão mediante sequestro, não restou comprovado que tenha havido ofensa à integridade física das vítimas no caso concreto, além de que a pena referente ao citado delito já foi objeto de comutação e integralmente cumprida, de modo que a pena remanescente se refere a crimes sem ofensa à integridade física.

2. Recurso conhecido e provido para autorizar a saída antecipada do regime semiaberto ao agravante cumulada com a sua prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.